Tribunal: TJPA
Processo: 0821591-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821591-56.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA, LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES, KEILA MAUES OLIVEIRA, ANTONIA DO LIVRAMENTO MAUES DE OLIVEIRA, OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ANA CLAUDIA MAUES OLIVEIRA, KEILA MAUES OLIVEIRA, LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES, OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. PANDEMIA DE COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a operadora à obrigação de fazer consistente na disponibilização de leito de UTI para paciente com COVID-19 e ao pagamento de multa por descumprimento de tutela de urgência, além de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde incorreu em falha na prestação do serviço ao não viabilizar a internação da beneficiária em UTI; (ii) estabelecer se a pandemia de COVID-19 configura excludente de responsabilidade da operadora; e (iii) determinar se há dano moral indenizável pela demora na internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da operadora de plano de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

A demora injustificada na internação de paciente em estado grave equivale a negativa indevida de cobertura, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilização da operadora.

A pandemia de COVID-19, por si só, não configura excludente de responsabilidade civil, pois cabe à operadora do plano de saúde adotar medidas eficazes para garantir o atendimento adequado aos beneficiários, especialmente em situação de crise sanitária.

O dano moral decorre da privação do atendimento adequado em momento de extrema vulnerabilidade do paciente, sendo irrelevante a demonstração de sofrimento psíquico específico, pois a negativa indevida ou a demora excessiva na internação acarreta abalo à dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A demora injustificada na internação de paciente em estado grave equivale à negativa indevida de cobertura, configurando ilícito passível de indenização.

A pandemia de COVID-19 não configura, por si só, excludente de responsabilidade civil da operadora de plano de saúde, sendo necessário demonstrar a adoção de medidas eficazes para minimizar os impactos da crise sanitária.

O dano moral é presumido quando há falha na prestação do serviço essencial de saúde que comprometa o direito fundamental do consumidor, não sendo necessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1570419/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 20.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.469.552/SP, 4ª Turma, DJe 22.03.2024; STJ, REsp nº 2143236, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravados
ANA CLAUDIA MAUÉS OLIVEIRA; KEILA MAUES OLIVEIRA; LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES; E OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra Decisão Monocrática (id. 16927467) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
ANA CLAUDIA MAUÉS OLIVEIRA; KEILA MAUES OLIVEIRA; LUCIANE MAUES OLIVEIRA MENEZES; E OLIVAR SILVA DE OLIVEIRA.

Em breve síntese da inicial, narrou a parte autora que era beneficiária do plano de saúde operado pela ré e, que após testar positivo para COVID-19, compareceu a unidade de urgência da requerida no dia 21/03/2021, sendo constatada a necessidade de internação e em razão da piora do quadro, em 27/03/2021, verificou-se a necessidade de internação em leito de UTI, a qual não teria sido realizada de pronto pela operadora.

A autora tentou diligenciar em todos os níveis da operadora, todavia, não obteve êxito para a disponibilização do leito de internação em UTI. Diante disso, ajuizou a presente ação e requereu em sede de tutela de urgência a internação hospitalar em leito de UTI.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 7426398) que julgou procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) CONFIRMAR a obrigação de fazer requerida na inicial com relação a internação em leito de UTI para tratamento de COVID-19;

b) condenar a requerida ao pagamento a título de multa por descumprimento da tutela de urgência, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir de 27.03.2021 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Custas pela requerida e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Inconformado, o réu
UNIMED BELEM – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 7426401), sustenta quanto a ausência de falha na prestação do serviço pela requerida, alegando que demonstrou de forma cabal, que adotou todos os cuidados e medidas necessários para a manutenção da saúde do autor.

Assevera, quanto à existência de excludente de responsabilidade civil pela falta de leitos disponíveis, em razão da ocorrência de força maior (pandemia do covid-19), devendo, em virtude disso, ser reformada a sentença para revogar todas as condenações impostas à Apelante.

Alega, ainda, a revogação da multa por descumprimento da liminar em razão da sua impossibilidade de consolidação e subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa.

Por fim, sustentou quanto ao descabimento da condenação da parte ré à condenação aos ônus de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID 7426405), pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela ré e pela manutenção da decisão.

Em decisão monocrática de id. 16927467, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE DO CONSUMIDOR - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - PACIENTE EM QUADRO AGRAVADO DE COVID-19 - NECESSIDADE URGENTE DE INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - APELANTE ADUZ INEXISTIR NEGATIVA NA INTENÇÃO - DEMORA NA INTERNAÇÃO EM UTI - RISCOS À SAÚDE DO PACIENTE ANTE O GRAVE ESTADO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - ART. 14 CDC - SEGUNDA ONDA DA PANDEMIA DE SARS-COVID19 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXCLUDENTES DE ILICITUDE - NÃO DEMONSTRADAS - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MANTIDA - QUANTUM MANTIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA IN TOTUM – CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Foram opostos Embargos de Declaração contra a decisão monocrática (id. 17084255) os quais foram conhecidos e parcialmente providos (id. 19636173) para majorar os honorários com fundamento no art. 85, § 11 do CPC. Cita-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM.
VÍCIO EVIDENCIADO. SANEAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. FIXAÇÃO EM 2% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso em apreço, alegam os embargantes a ocorrência de contradição pois a decisão manteve a sentença em todos os seus termos, entretanto ao final supostamente afirmou ser adequado o pleito da apelante quanto ao descabimento da condenação aos ônus da sucumbência já que ficou constatado a ocorrência do ilícito pela recorrente.

2.

Todavia, da detida análise da decisão verifico que não houve omissão, visto que a decisão embargada manteve a sentença em todos os seus termos, não sendo diferente o sentido do trecho supracitado, uma vez que ao fazer referência ao inconformismo da parte quanto a condenação ao ônus de sucumbência firmei entendimento de que este estava adequado, mas ao usar a palavra “adequando” me referia a correta condenação do onus de sucumbencia arbitrado na sentença, não ao pedido dos embargantes, não merecendo reforma a decisão neste ponto.

3.

Noutra ponta, consoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4.

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

5.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para conferir efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de honorários recursais no importe de 2% (dois por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Bem como, se insurgiu a recorrente
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

por meio do presente Agravo Interno (id. 1734297).

Sustenta não houve negativa de internação, mas sim falta de disponibilidade de leitos devido à crise sanitária. Argumenta que a operadora tomou todas as medidas possíveis para atender a beneficiária, mas enfrentou limitações estruturais impostas pelo colapso hospitalar durante a pandemia.

Aduz a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a ausência de vaga em UTI não caracteriza ilícito, mas decorre de circunstâncias excepcionais. Defende a aplicação da teoria da reserva do possível e invoca o art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê hipóteses de exclusão de responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência de defeito no serviço prestado.

A UNIMED também contesta a condenação ao pagamento de danos morais, argumentando que não houve prova de que a operadora tenha causado prejuízo extrapatrimonial à agravada. Afirma que eventuais transtornos decorreram exclusivamente da pandemia e não de conduta ilícita da empresa.

Em sede de contrarrazões (id. 18482117), preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal impondo-se o não conhecimento do recurso, No mérito, refutou-se os argumentos apresentados, pleiteando pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ab initio
, passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Dialeticidade Recursal

Sustentam os agravados a ausência de dialeticidade recursal, alegando que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Contudo, ao analisar o conteúdo do agravo interno, verifico que a recorrente impugnou os fundamentos da decisão atacada, apresentando argumentos quanto à inexistência de negativa de internação, à alegada excludente de responsabilidade decorrente da pandemia e à suposta impossibilidade de cumprimento da tutela de urgência.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, o que restou atendido no caso concreto.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a suposta ausência de falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde, a alegada excludente de responsabilidade diante da pandemia da COVID-19 e a insurgência quanto à condenação por danos morais.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a falha na prestação do serviço.

A operadora de plano de saúde assume uma obrigação contratual de garantir o atendimento adequado e tempestivo ao beneficiário, sendo seu dever assegurar a internação em UTI quando houver prescrição médica nesse sentido. No caso dos autos, restou demonstrado que a paciente necessitava de UTI desde o dia 27/03/2021, conforme indicação médica, mas a agravante não garantiu a internação em tempo hábil, submetendo-a a tratamento inadequado.

Ainda que se alegue a inexistência de negativa expressa, a demora excessiva na internação de paciente em estado grave equivale a recusa indevida, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . DANO MORAL. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral. 2 . Concluindo o Tribunal de origem que a demora no atendimento do beneficiário do plano de saúde causou profundo sofrimento gerador de dano moral indenizável, descabe a esta Corte Superior a revisão do posicionamento adotado, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1570419 RJ 2019/0251145-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

Neste sentido:

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DEMORA NO ATENDIMENTO. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) ZONA NORTE DE CAXIAS DO SUL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA UNIDADE. Existência de contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda a infraestrutura . Cláusula contratual por meio da qual o corréu assumiu responsabilidade por eventuais indenizações decorrentes de omissão ou negligência no atendimento. Questão da demora no atendimento que em tudo se relaciona à gestão da UPA. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público que, ademais, tem responsabilidade decorrente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Legitimidade passiva reconhecida.LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.?Na qualidade de gestor das ações e serviços de saúde em seu território, responde o município objetivamente por eventuais danos causados pelos profissionais e entidades que credenciou para prestar atendimento ao SUS? (trecho do REsp 1458466/SP, relator: Ministro Mauro Campbell Marques). Legitimidade passiva reconhecida .RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AMBOS OS RÉUS. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL QUE DECORRE DA SITUAÇÃO FÁTICA A QUE EXPOSTA A AUTORA . A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha no atendimento de saúde, tanto em relação ao Município de Caxias do Sul, quanto no tocante ao Instituto de Gestão e Humanização, se dá na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Federal.Analisada a prova produzida, a pretensão indenizatória merece guarida. Paciente que aguardou tempo considerável para a realização da triagem, a qual somente tomou lugar quando a de cujus ficou inconsciente na recepção . Paciente idosa, com histórico de diversos atendimentos que denotavam a necessidade de um cuidado maior, o que não foi observado. Resultado que poderia ser diverso caso a triagem tivesse sido executada em observância aos normativos do Conselho Federal de Medicina. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral que decorre da própria situação narrada . Inquestionável o sofrimento da autora em razão do falecimento de sua mãe, antes mesmo que pudesse ser atendida.QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO . Ao fixar o valor a título de dano moral é imperioso que, de modo prudente, o julgador tome em consideração as circunstâncias fáticas, a dimensão do ato lesivo perpetrado, a conduta dos envolvidos, sem olvidar a necessidade de censurar o agressor pela infringência levada a cabo, bem assim a de se evitar o enriquecimento sem causa. Caso concreto em que o valor fixado em sentença não comporta alteração. Consectários mantidos da forma definida em sentença, porquanto ausente recurso quanto ao ponto.HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . PARÂMETROS LEGAIS. REDUÇÃO.Considerados os balizadores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, em especial o tempo de tramitação da demanda e o local de prestação do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 15% sobre o valor da condenação .RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083410266, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo Kraemer, Julgado em: 05-02-2020) (TJ-RS - AC: 70083410266 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 05/02/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/02/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Alegação de ocorrência de demora excessiva no atendimento. Sentença de improcedência . Irresignação. Cerceamento de defesa não configurado. Correto entendimento pela desnecessidade, in casu, da produção de outras provas. Conjunto probatório carreado aos autos que aponta a ocorrência de demora excessiva e injustificada nos atendimentos dispensados à apelante, que apresentava sintomas de dores no peito e dificuldades para respirar, além do fato de ser paciente oncológica e idosa . Aplicação do CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, da qual decorreram danos morais merecedores de reparação. Indenização fixada em R$ 10.000,00 . Elementos ensejadores da responsabilização civil ocorrentes, no presente caso. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10551313420238260002 São Paulo, Relator.: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 05/09/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2024)

Portanto, não há que se falar em ausência de falha na prestação do serviço, pois a agravante, mesmo ciente da necessidade urgente da internação, não garantiu o atendimento adequado, o que comprometeu o direito fundamental à saúde da beneficiária.

A recorrente sustenta que a pandemia de COVID-19 configuraria caso fortuito ou força maior, eximindo-a de responsabilidade nos termos do art. 14, §3º, I, do CDC. Argumenta, ainda, que as limitações estruturais impostas pela crise sanitária enquadram-se na teoria da reserva do possível, impossibilitando o cumprimento da obrigação contratual.

Contudo, a aplicação da teoria da reserva do possível exige que o agente demonstre ter tomado todas as medidas cabíveis para evitar o dano ao consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

A operadora não comprovou que tenha ampliado sua rede credenciada, adquirido novos leitos ou adotado um plano efetivo de contingência para lidar com o aumento da demanda por internações em UTI. Pelo contrário, a prova dos autos demonstra que a recorrente possuía conhecimento prévio da segunda onda da pandemia e do risco de colapso hospitalar, mas não implementou medidas eficazes para mitigar tais impactos.

O STJ, ao enfrentar alegações similares, já afastou a possibilidade de excludente de responsabilidade em razão da pandemia:

"
Por outro lado, não se desconhece os impactos causados pela Pandemia de Covid-19, mas a mesma não pode ser considerada como
excludente
da responsabilidade da ré em razão de caso fortuito ou força maior.”

(STJ - AREsp: 2452642, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: 08/11/2023)

“inexistência de excludente de responsabilidade pela inexecução parcial em virtude da pandemia mundial e pelo dever de previsão que deve possuir o empreendedor, sujeito à álea econômica e riscos do negócio” (STJ - REsp: 2117903, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 16/02/2024)

Portanto, a simples alegação de indisponibilidade de leitos não exime a operadora de responsabilidade, pois era sua obrigação garantir estrutura suficiente para atender seus beneficiários, especialmente diante de um evento previsível como a segunda onda da COVID-19.

A agravante insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que os transtornos vivenciados pela beneficiária decorreram exclusivamente da pandemia da COVID-19 e não de qualquer conduta ilícita da operadora. Alega, ainda, que não há comprovação de abalo extrapatrimonial sofrido pela paciente, de modo que não estariam presentes os requisitos necessários para a configuração do dano moral.

Todavia, a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde decorre da relação de consumo existente entre as partes, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.

No caso concreto, restou demonstrado que a paciente necessitava de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 27/03/2021, conforme recomendação médica, mas não obteve acesso imediato ao tratamento adequado. Em vez disso, foi submetida a condições precárias de atendimento, chegando a ser alocada em um ambiente improvisado no estacionamento do hospital da agravante. Essa omissão e a demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual violaram diretamente a dignidade da paciente e agravaram seu quadro clínico, culminando em seu óbito em 29/03/2021.

A jurisprudência orienta, ademais, que, quando a
recusa
indevida de cobertura ocorre em atendimento de urgência ou emergência, há configuração de danos morais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.469.552/SP, 4ª Turma, DJe de 22/3/2024; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.142.481/BA, 3ª Turma, DJe de 1/3/2024; e AgInt no AREsp n. 2.414.064/CE, 4ª Turma, DJe de 28/2/2024
. Nesse sentido:

Demora injustificada que se equipara à
recusa
de cobertura -
Recusa
indevida - Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor - Expressa indicação médica para realização do procedimento. Dano moral que, no entanto, não restou caracterizado - Mero inadimplemento contratual - Ausência de violação a direito da personalidade

(STJ - REsp: 2143236, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 07/11/2024)

Além disso, a alegação da operadora de que a crise sanitária justifica sua conduta não se sustenta. Como já exposto, a operadora tinha conhecimento prévio da segunda onda da pandemia e da possibilidade de colapso hospitalar, mas não adotou medidas eficazes para garantir o atendimento aos seus beneficiários.

Dessa forma, a situação de emergência sanitária não pode ser utilizada como excludente de responsabilidade, especialmente porque a operadora não demonstrou ter ampliado sua rede credenciada ou adotado outras providências concretas para minimizar os impactos previsíveis da crise.

Por todo o exposto, resta configurado o dano moral, pois a falha na prestação do serviço privou a paciente do atendimento adequado em momento de extrema vulnerabilidade, aumentando seu sofrimento e comprometendo seu direito fundamental à saúde. Dessa forma, deve ser mantida a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais, conforme determinado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025